Tribunal: TJDFT
Processo: 0717900-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717900-43.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE GUSTAVO ABEN ATHAR RODRIGUES APELADO: EDUCAVERSO SOLUCOES EM TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA, VICTOR BANDEIRA BOTELHO, THIAGO BEZERRA PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDRE GUSTAVO ABEN ATHAR RODRIGUES contra r. sentença proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV c/c art. 783, ambos do CPC. Preliminarmente, destaca que não teve o seu pedido de gratuidade de justiça analisado pelo juízo de origem, de modo que requer a sua concessão, nos termos do art. 99 do CPC. É a suma do necessário. Vale trazer que para o deferimento do benefício da justiça gratuita, exige-se a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme inteligência dos artigos 98 e 99, §3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Entretanto, a presunção de hipossuficiência é iuris tantum, de modo que cabe ao requerente fazer prova de sua situação financeira para demonstrar a insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais. Aliás, é o que se depreende da jurisprudência deste Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, o recorrente não fez prova da sua condição financeira, requisito essencial para comprovação da hipossuficiência econômica e deferimento da gratuidade de justiça. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1605409, 07510850320198070016, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, da análise da Declaração de Imposto de Renda do exercício do ano de 2023 – ID. no 61851248 – é possível observar não só que o Requerente teve rendimento tributável no importe de R$ 29.062,00 (vinte e nove mil e sessenta e dois reais), como também possuiu rendimentos em razão de ser sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte no valor de R$ 66.668,54 (sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Portanto, as provas juntadas, em verdade, afastam eventual presunção de impossibilidade de pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento do Apelante. Isso porque, o recebimento de rendimentos por duas fontes distintas, sendo uma presumivelmente oriunda de negócio próprio, não refletem eventual contexto de incapacidade econômica autorizador das benesses da gratuidade de justiça. O simples fato de o Requerente possuir dívidas não é suficiente para comprovar a efetiva situação de hipossuficiência, pois não se demonstrou eventual incapacidade econômica para pagamento das custas, de modo que o pagamento das despesas processuais não gera demasiado prejuízo ao sustento do Apelante. Por fim, repisa-se que como as provas dos autos, em verdade, afastam a presunção de hipossuficiência, não se faz necessária nova intimação para comprovação dos requisitos da gratuidade, tendo em vista a evidência de capacidade econômica do Apelante de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento. Logo, ausente a comprovação da insuficiência financeira do Apelante, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Tendo em vista o indeferimento da gratuidade de justiça, determino o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o §7o do art. 99 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator